Tribunal: STF
Processo: HC 74977
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SURSIS. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES. ABSOLVIÇÃO ANTERIOR.
Insubsistente o fundamento que a decisão condenatória
estimou para indeferir o benefício da suspensão condicional da pena,
concede-se em parte, a ordem de habeas corpus para que, afastada a
existência de "maus antecedentes", a propósito de processo em que o
paciente fora absolvido, nova decisão se profira a respeito.